Tribunal: TJSP
Processo: 2122523-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2122523-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente GUILHERME
GOMES ROCHA e Impetrante JEFFERSON MIGUEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122523-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22.620 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2122523-82.2020.8.26.0000
Impetrante: JEFFERSON MIGUEL DA SILVA
Paciente: GUILHERME GOMES ROCHA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE SOROCABA
Voto no 22.620
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Alegação de excesso
de prazo na formação da culpa. Demora justificada e razoável.
Soltura com base na pandemia Covid-19. Não cabimento.
Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente alegando-se, em síntese, em
síntese,
que
está
preso
cautelarmente,
desde
11.01.2020, pela prática do crime de tráfico de
drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06).
Alega sofrer constrangimento ilegal por parte da
Autoridade Coatora em razão excesso de prazo na
formação da culpa, sem que ao menos tenha se
encerrado a instrução criminal. Alega também que: 1.
as
hipóteses
da
prisão
preventiva
não
são
incidentes; 2. na hipótese de condenação, poder ser
beneficiado
com
medida
menos
gravosa,
pois
é
primário e de bons antecedentes; 3. a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122523-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22.620 - AR
3
prisão cautelar viola o princípio da presunção de
inocência; 4. decorreu o prazo da razoável duração
do processo, sem que houvesse apreciação quanto à
necessidade de manutenção do Paciente no cárcere; 5.
em razão da Pandemia de COVID-19 que assola o País e
o mundo, há orientação para nova análise da
possibilidade de soltura em razão da incomensurável
possibilidade de contágio, observados os termos da
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça. Pede a concessão da Ordem, também em
liminar, para que seja revogada a prisão preventiva
(fls.01/11). Vieram documentos (fls.12/298).
Negada a medida liminar (fls.300/303), foram requisitadas informações,
prestadas pela Autoridade Coatora (fls.306/312).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.315/323).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Poucos, mas consistentes, são os
argumentos: 1. as informações da Autoridade Coatora
indicam que o Paciente teve sua prisão em flagrante
convertida
em
preventiva
em
12.01.2020,
sendo
denunciado, em 05.02.2020, como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06; 2. em 12.02.2020,
foi determinada a notificação do Paciente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122523-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22.620 - AR
4
apresentar defesa escrita; 3. em 01.04.2020, foi
mantida a custódia do Paciente, e, em 14.05.2020, a
Defesa postulou o relaxamento da prisão, o qual foi
indeferido em 20.05.2020; 4. em 29.05.2020, a
denúncia foi recebida; 5. a audiência de instrução,
debates e julgamento foi designada para 21.07.2020,
por meio de videoconferência; 6. das informações, vê-
se que a instrução está em curso, não se podendo em
cogitar no excesso de prazo; 7. não se visualiza
demora exorbitante a justificar a Ordem, mas o
contrário, pois os procedimentos adotados seguem seu
curso normal, e o tempo despendido não é de ser
imputado à Autoridade Coatora; 8. a decisão que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
(fls.115/118),
está
fundamentada
em
termos
regulares, não merecendo qualquer reparo; 9. a
alegação de excesso de prazo para encerramento da
instrução não é, por si só, suficiente para sua
soltura, quando principalmente: a. está demonstrada
a
inexistência
de
responsabilidade
do
Poder
Judiciário por eventual demora; b. trata-se de
situação excepcional, impondo análise diversa sobre
a questão de eventual demora processual, nos termos
do artigo 798, § 4°, do Código de Processo Penal;
10. sobre a questão da demora processual, há de se
lembrar o que já foi decidido: a. por esta Câmara
(HC n° 2157897-38.2015.8.26.0000, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 26.11.2015): “Sabe-se que só se reconhece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122523-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22.620 - AR
5
existência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na formação da
culpa, quando é ultrapassado lapso temporal significativo para o encerramento
da instrução, sem que exista justificativa para isto. Em outras palavras, se a
instrução criminal não pôde ser completada, mas inexiste desídia do Juízo na
condução do processo, não há se falar em ilegalidade a ser reparada pela via
estreita do writ. Esta é, precisamente, a hipótese dos autos. O paciente está
sendo acusado da prática de crime que atenta seriamente contra o equilíbrio
social (tráfico de drogas). Permanece preso, é verdade, por tempo superior
àquele que se convencionou adequado para o término da instrução criminal,
mas isto é mera decorrência das dificuldades que se enfrenta para concluir a
instrução do feito. E, realmente, o prazo para conclusão da instrução criminal
orienta-se pelo critério da razoabilidade, de sorte que - repito - somente a
demora injustificada na formação da culpa pode dar ensejo ao reconhecimento
de constrangimento ilegal por excesso de prazo”; b. pelo Supremo
Tribunal Federal (Ag. Reg. no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n° 177.516-SP, rel. Min. Alexandre de
Moraes, 1a T., j. em 13.12.2019): “Sendo esse o quadro, não
há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora
processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação
incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXIII,
da Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que foi
desmembrado do processo-crime n. 0000847-59.2017.8.26.0146 e investiga a
prática de crimes de organização criminosa, furto qualificado, comunicação
falsa de crime, receptação dolosa, envolvendo dezenove réus presos em oito
comarcas diferentes (dentre eles o recorrente), dois réus soltos e residentes em
outras comarcas, bem como outros três réus foragidos, todos eles com
defensores diversos, além de possuir inúmeros pedidos incidentais de
revogação de prisão preventiva e a necessidade da oitiva de testemunhas,
muitas delas por carta precatória, circunstâncias essas que revelam a
necessidade do prolongamento na análise do referido processo”; 11. a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2122523-82.2020.8.26.0000 -Voto no 22.620 - AR
6
soltura pela Pandemia Covid-19 já foi abordada no
despacho que indeferiu a medida liminar (fls.300/303), ficando ratificados aqueles
argumentos; 12. qualquer outra digressão fática que
se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR